Tribunal: STF
Processo: HC 69885
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-08
Data de publicação: 1993-06-08

Ementa:
- HABEAS CORPUS. AUDIENCIA REALIZADA SEM A PRESENCA
DO  RÉU.  NÃO-INTIMAÇÃO  DAS  TESTEMUNHAS  DE  DEFESA.  ALEGAÇÕES SEM
PROCEDENCIA.
         I-  Alegação de nulidade  pela realização de audiencia sem a
presenca  do réu, impossibilitado, a época, de locomoção. Ciencia que
teve  o juiz de tal  fato somente quatro meses após o ato processual.
Indemonstração do prejuizo.
        II-  Testemunhas arroladas na  defesa previa e não ouvidas em
virtude da desistencia da defensora.
         Habeas corpus indeferido.